Tribunal: TJSP
Processo: 2016869-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com escopo de manutenção de readaptação funcional. Indeferimento do provimento de urgência objetivado. Imprescindibilidade de perícia para aferir-se da condição de saúde da servidora pública, ora agravante. Ausência de decisão teratológica ou manifestamente ilegal nesse ponto. Ademais, pedido tendente à concessão de assistência judiciária. Acolhimento. Comprovação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com escopo de manutenção de readaptação funcional. Indeferimento do provimento de urgência objetivado. Imprescindibilidade de perícia para aferir-se da condição de saúde da servidora pública, ora agravante. Ausência de decisão teratológica ou manifestamente ilegal nesse ponto. Ademais, pedido tendente à concessão de assistência judiciária. Acolhimento. Comprovação da alegada hipossuficiência econômica por essa recorrente. Inteligência dos artigos 5o, LXXIV, da Constituição Federal e 98 e 99 do Código de Processo Civil. "Decisum" reformado em parte. Recurso parcialmente provido, portanto.